Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Processo : 0706921-93.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 113797366 dos autos originários n. 0700315-22.2022.8.07.0009) que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos de mútuos em folha de pagamento a 30% dos ganhos do agravado e, nesse mesmo percentual, os descontos feitos diretamente em conta bancária na qual são depositados os vencimentos, “de modo a comprometer apenas 60% dos rendimentos líquidos totais do devedor, considerando os descontos na folha e em conta corrente”. Fundamentou o juízo de origem que somente os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos ao limite legal de 30% de desconto da remuneração do servidor. Consignou, contudo, que “ao conceder crédito sem avaliar as reais condições do consumidor, as instituições financeiras estão permitindo um superendividamento, em especial do servidor correntista, o que viola de forma oblíqua a norma limitadora do percentual de desconto definido em lei”. O agravante refuta a conclusão da decisão atacada de que teria concedido crédito de maneira irresponsável ou ultrapassado o limite consignável previsto em lei. Sustenta que a “medida liminar, na forma como postulada e deferida, contraria súmulas e orientações do STJ sedimentadas em julgamentos de recursos repetitivos, bem como contrariam a própria lei que institui a repactuação de dívidas por superendividamento”. Aduz que a jurisprudência dominante reconhece que o cálculo da margem consignável deve ter como parâmetro os rendimentos brutos do mutuário. Assegura que, quando da contratação do empréstimo, ainda havia a disponibilidade de margem consignável de 30%, posteriormente majorada para 35% pela Lei 14.131/2021. Alega que o agravante não pode ser prejudicado por empréstimos posteriores concedidos por instituições financeiras que não respeitaram o limite legal das consignações. Salienta que os créditos consignados, originariamente contratados, foram renegociados a pedido do agravado em dezembro de 2019, isto é, em momento anterior aos demais empréstimos concedidos por outras instituição financeiras, sempre observando a disponibilização de margem consignável apurada pela própria fonte pagadora do mutuário. Considera que, “seguindo o que preceitua a lei e o entendimento jurisprudencial dominante, observando-se a ordem original de contratação, devem ser excluídos da margem consignável os empréstimos mais recentes, mantendo-se a ordem de antiguidade em relação aos descontos decorrentes de contratações realizadas dentro da margem legal”. Prequestiona a matéria e pede a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. O agravante insurge-se unicamente contra a parcela da decisão liminar que determinou aos réus que “limitem os descontos para a quitação de prestações dos empréstimos relacionados pelo autor, em sua folha de remuneração, a 30% (trinta por cento) dos ganhos mensais líquidos, abatidas apenas as deduções compulsórias com o imposto de renda retido na fonte e contribuição para a seguridade social do servidor”. Tratando-se de débitos provenientes de mútuos com descontos em folha de pagamento de servidor público distrital, o art. 10 do Decreto distrital 28.195/2007 estabelece que a soma mensal das consignações facultativas não pode exceder o valor equivalente a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. A limitação legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário mediante consignação em folha de pagamento ainda tem previsão no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico do servidor público do Distrito Federal: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. (Negritado) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. A propósito, forçoso registrar que a margem consignável deve ser aferida no momento da concessão do empréstimo consignado. Assim, havendo diversos empréstimos nessa modalidade, concedidos em momentos diversos, resultando a extrapolação do limite legal da soma das consignações, a princípio, o contrato anterior celebrado em conformidade com a lei não pode ser prejudicado, mediante a repactuação/redução do valor das parcelas do mútuo regularmente concedido, a fim de observar a margem consignável extrapolada em razão dos empréstimos mais recentes. Nesse sentido, ilustra o precedente desta Corte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS APELANTES. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 292, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. MÚTUOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MUTUÁRIO DE FORMA INDIVIDUALIZADA. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu. Inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. Conhecimento parcial de um dos recursos. 2. Dentre outras hipóteses, nos termos do artigo 292, II, Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o valor dos contratos quando o objeto da ação é o modo de seu cumprimento. 3. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 4. Constatado que os empréstimos foram contratados em mais de uma instituição financeira, entende-se que o limite de 30% dos proventos mensais do consumidor para o desconto das parcelas deve ser concedido de forma individual a cada instituição. Isso porque a contratação de empréstimos em instituições financeiras diversas atrapalha a aferição do risco por cada uma delas, tornando difícil o controle do nível de endividamento do consumidor. Dessa forma, as instituições não podem ser prejudicadas diante do comportamento abusivo do mutuário. 5. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo. 6. Descabida também é a pretensão de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando não presentes as hipóteses do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível interposta pelo BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S. A. conhecida, preliminar de impugnação do valor da causa rejeitada e, no mérito, provida. (Acórdão 1322519, APC 0722996-09.2019.8.07.0003, Rel. Desembargadora SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Negritado) O agravante alega que, à época da celebração do empréstimo, o agravado possuía margem consignável suficiente para suportar as parcelas no valor avençado. Todavia, as provas coligidas aos autos até o momento não permitem concluir, prima facie, que houve observância do limite legal de 30% da remuneração do servidor, segundo a legislação de regência, vigente à época do contrato. Ora, o agravante sequer juntou cópia do contrato de mútuo e da documentação fornecida pelo órgão pagador do agravado, a fim de comprovar atendimento da margem consignável. De todo modo, o extrato de consignações vigentes em 21/12/2021 (id. 112516039 dos autos originários) sugere que não foi observado o limite legal da margem consignável, tendo em vista os diversos empréstimos concedidos anteriormente, a falta de informações precisas sobre a remuneração do agravado na data do contrato e a inviabilidade de se estabelecer cronologia exata entre os diversos empréstimos. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Com efeito, caso ao final seja dado provimento ao recurso, é possível o restabelecimento dos descontos em folha de pagamento do agravado, no valor pactuado, para pagamento do empréstimo. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator